Tribunal: TJDFT
Processo: 0753691-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.249/STJ. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. SITUAÇÃO DE PERIGO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação das medidas protetivas de urgência.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do paciente.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do Tema Repetitivo n. 1.249, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal; II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida; IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.”
4. No caso, ainda permanece a situação conflituosa entre as partes e o temor da vítima, sendo razoável, por ora, a manutenção das medidas protetivas, sobretudo porque o feito ainda se encontra em fase de investigação.
5. A convivência do genitor com os filhos menores e a sua participação nos eventos escolares vem sendo garantida por meio das flexibilizações deferidas pelo magistrado de origem, às quais não se opõe a genitora das crianças, bem como pelo regime de guarda estabelecido no juízo cível.
6. Em um juízo de razoabilidade, apesar das restrições impostas à liberdade do paciente, é adequada a manutenção das medidas protetivas nesse momento, haja vista que as circunstâncias do caso concreto sugerem perdurar a situação de risco à integridade física e psíquica da ofendida.
IV – DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.249.